Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vistos etc. Diante do aduzido pelos réus1 no sentido de que os litigantes estão providenciando a produção do instrumento que retrata o acordo celebrado, e a subscrição do instrumento de transação pelos patronos, viabilizando, assim, sua homologação, concedo aos litigantes o prazo adicional, consoante postulado, de 05 (cinco) dias para a finalização das tratativas em curso, notadamente com a apresentação do acertado devidamente assinado pelos interessados e seus patronos para eventual ratificação. Outrossim, considerando que as petições e documentos insertos nos ID’s 39997148, 39997149, 39997153 e 39997154 foram colacionadas a estes autos de modo equivocado, pois endereçados a processo distinto, o que não fora objeto de certificação pela secretaria, determino o desentranhamento das peças mencionadas e seu encaminhamento aos autos aos quais efetivamente estão endereçados, com a certificação das diligências. Cumpridas as providências determinadas e expirado aludido prazo, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação das partes. I. Brasília-DF, 06 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 39997158